Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-56.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801071-56.2023.8.14.0026

APELANTE: JOSE JULIMAR DOS SANTOS COSTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801071-56.2023.8.14.0026

APELANTE: JOSE JULIMAR DOS SANTOS COSTA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO IZARIAS LIMA TEIXEIRA - MG207167-A

APELADO: TELEFONICA BRASIL

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA - PA11847-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE VALOR ÍNFIMO DA CAUSA. IRRISORIEDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSÉ JULIMAR DOS SANTOS COSTA contra sentença da Vara Única da Comarca de Jacundá, que reconheceu a inexistência do débito discutido, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, fixando honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa (aproximadamente R$ 17,99). O apelante buscou a reforma da decisão para condenar a ré, TELEFÔNICA BRASIL S/A, ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a inscrição de dívida prescrita no sistema “Serasa Limpa Nome” gera dano moral indenizável; estabelecer se, diante do valor ínfimo da causa e da verba honorária fixada, cabe a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição retira do credor apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo a dívida nem impedindo cobranças extrajudiciais, consoante jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1592662/SP; REsp 1.694.322/SP).

O registro de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” não constitui negativação nem atinge a esfera creditícia do consumidor, pois as informações não são disponibilizadas a terceiros nem influenciam no score, inexistindo prova de dano ou ato ilícito.

Não demonstrada inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, inexiste fundamento para condenação em danos morais.

A fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor ínfimo da causa resultou em verba irrisória, incompatível com o trabalho do patrono da parte vencedora.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo, hipótese verificada no caso concreto.

Precedente do TJSP confirma a possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando a verba calculada sobre percentual se mostra desproporcional e insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 300,00.

Tese de julgamento
:

A inscrição de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais, por não caracterizar negativação ou restrição ao crédito.

A verba honorária fixada em percentual sobre valor ínfimo da causa é irrisória e deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 8º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, REsp 1.694.322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJSP, AC nº 1019045-80.2018.8.26.0506, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 13.10.2020.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Excelentíssimo Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por JOSÉ JULIMAR DOS SANTOS COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

A decisão recorrida reconheceu a inexistência do débito questionado, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 179,96), o que correspondeu a aproximadamente R$ 17,99.

Em suas razões recursais (ID 24628282), o apelante sustenta, em síntese: que a sentença deixou de valorar adequadamente as provas constantes dos autos, limitando-se a um único documento para negar a indenização; que a apelada, em âmbito extrajudicial, reconheceu a negativação ao propor sua retirada condicionada a avaliação positiva na plataforma consumidor.gov, circunstância que reforça a ocorrência da inscrição indevida; que a cobrança de débito inexistente e o tempo despendido para solucionar problema não causado pelo consumidor configuram dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; que, subsidiariamente, diante do valor ínfimo atribuído à causa e, consequentemente, à verba honorária fixada, deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, para majorar os honorários por apreciação equitativa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para condenar a apelada ao pagamento de compensação por danos morais e, subsidiariamente, a correção dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 24628286), a apelada rechaça os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o pagamento das custas do processo em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do seu prazo retira do credor apenas a pretensão da cobrança judicial da dívida, não se estendendo as cobranças extrajudiciais, senão vejamos a jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da
cobrança
na via extrajudicial' (
AgInt no AREsp 1592662/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Em igual sentido, transcrevo voto de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“
15. O próprio art. 205, § 5º, I, do CC/02, aplicado na hipótese sob julgamento, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 16. Inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que, conforme explicitado, a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.694.322 - SP.

Ressalto que não consta dos autos prova inequívoca de qualquer negativação indevida da parte autora no cadastro restritivo de crédito e muito menos prova que o simples cadastro de dívidas prescritas no “SERASA LIMPA NOME” tem qualquer tipo de prejuízo ao nome e crédito do consumidor perante terceiros, já que, como visto no próprio site do SERASA EXPERIAN, tais informações não são repassadas a terceiros ou influem no score do consumidor:

“Qual é a diferença entre dívida negativada e conta atrasada?

Dívida negativada é aquela que foi inscrita no cadastro de inadimplentes da Serasa. Conta atrasada é a que não foi paga no prazo, mas não está negativando o CPF do consumidor.

As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do Serasa Score?

As dívidas negativadas são consideradas no cálculo do Serasa Score, independentemente de terem ofertas no Serasa Limpa Nome ou não. As contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score.”

O acesso ao Limpa Nome ocorre mediante cadastro, com criação de login e senha de uso pessoal, onde apenas o próprio consumidor consegue visualizar ofertas disponíveis ao seu CPF, o que significa dizer que tais informações não ficam disponíveis ao mercado.

No caso em apreço, como bem observou o juízo
a quo
, não restou comprovada a existência de inscrição ativa do nome do autor em serviços de proteção ao crédito no momento do ajuizamento da demanda. A documentação carreada aos autos indica a existência de consulta em plataforma digital (Serasa), com histórico de apontamentos anteriores, mas não há qualquer certidão atual de negativação ou ata notarial que confirme a manutenção indevida do nome do autor por período superior ao limite legal de cinco anos.

Deste modo, não vejo que a simples inscrição de dívidas já prescritas no “SERASA LIMPA NOME”
configure qualquer tipo de ato ilícito, logo incabível a condenação da ré, ora apelada, em reparar qualquer ato ilícito, eis que inexistente, conforme acima explanado.

Assim, neste ponto, não merece reforma a decisão de piso.

DOS HONORÁRIOS

No que tange à alegação acerca do montante fixado a título de honorários, entendo que merece acolhimento a pretensão do apelante.

Em razão do valor da dívida apresentada, inadequada a permanência da condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios ao denunciado fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme consta da sentença objeto deste recurso. Ora, deixando de existir a condenação da apelada por conta da improcedência do pleito relativo aos danos morais, a fixação dos honorários por percentual se mostra ineficaz para remunerar adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora, sobretudo diante da necessidade de atuação em todas as fases processuais, inclusive em grau recursal.

Dessa forma, entendo que se aplica no presente caso, ante suas peculiaridades, o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que assim prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - APELAÇÃO – CONDENAÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS – PERCENTUAL – VALOR IRRISÓRIO – REFORMA - EQUIDADE - Honorários advocatícios – arbitramento em 10% sobre o valor da condenação, representando R$168,00, se mostra desproporcional e irrisório; - Reforma da r. sentença para fixar os honorários de sucumbência para R$1.5000,00, por equidade, como forma de melhor remunerar o profissional. RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10190458020188260506 SP 1019045-80 .2018.8.26.0506, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/10/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

Logo, com fulcro no art. 85, § 8º, fixo os honorários advocatícios por equidade no montante de R$ 300,00, em favor dos patronos do apelante, que se mostra adequado e condizente com o trabalho empreendido na lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, que deverão ser arbitrados, por equidade, no valor de R$ 300,00.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025